Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração em aPELAÇÃO. AçãoDE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. CARCINOMA IN SITU. NEGATIVA DE COBERTURA.ENTREGA TARDIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO. omissÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. INTENÇÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois não teria se pronunciado acerca de 2 (duas) teses na apelação: (i) dever de informação; e (ii) insuficiência técnico-probatória para pronunciar abusividade (indeferimento da perícia), à luz dos arts 370 e 371, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissões.
III. Razões de decidir
3. No caso em epígrafe, a análise das razões dos embargos revela, com nitidez, que a embargante não aponta omissão genuína, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento — conduta que não encontra amparo na via eleita.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão central da controvérsia ao assentar, como premissa fática incontroversa e documentalmente comprovada, que as Condições Gerais do seguro somente foram entregues à segurada meses após a contratação, afastando, de forma explícita, a eficácia da declaração genérica de ciência aposta em formulário padronizado. Os argumentos relativos à distinção entre obrigação pré-contratual de informar e entrega posterior da apólice, bem como à eficácia probatória dos documentos subscritos sem ressalvas, foram implícita e necessariamente superados por essa premissa, não havendo omissão a ser suprida.
5. A alegada omissão quanto ao indeferimento da prova pericial não prospera, porquanto: (i) a controvérsia versava sobre questão eminentemente jurídica — a oponibilidade de cláusula excludente diante da violação ao dever de informação —, matéria insuscetível de elucidação por expertise técnica médica; e (ii) a nulidade por cerceamento de defesa fundada nos arts. 370 e 371 do CPC não foi articulada de forma direta e específica nas razões de apelação, não integrando, portanto, as razões do recurso, o que impede sua apreciação em sede de embargos declaratórios.
6. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 370, 371, 489, § 1o, 1.022, II, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.